Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-38.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001340-38.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEOSDETE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 318.034.821-68 (APELANTE), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.010.991-80 (ADVOGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.010.991-80 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE NEOSDETE ANTONIO DE OLIVEIRA (APELANTE), JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.010.991-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

– PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA ABUSIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (AgInt no AREsp 1314821/SE). No caso,
os valores das faturas de energia impugnadas não são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade consumidora e não se pode olvidar que a simples alegação do Recorrente de que não adquiriu ou utilizou outros eletrodomésticos, por si só, não pode justificar o pedido de revisão, pois é cediço que o valor da fatura de energia elétrica aumenta de acordo com o consumo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1001340-38.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Espólio de Neosdete Antônio de Oliveira
,

representado por sua inventariante
Juliana Pereira de Oliveira
, em virtude da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

O Apelante almeja a reforma integral do
decisum
e a procedência dos pedidos iniciais, sob a tese de que as faturas de energia impugnadas ultrapassam em muito a média consumida.

Contrarrazões no Id. 14523718.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 26 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suma, a Ação foi ajuizada pelo Apelante sob a tese de que ocorreu aumento demasiado nas faturas de energia elétrica dos meses de outubro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021, cujos montantes cobrados são muito superiores ao que costuma pagar.

Argumentou que, para que a Concessionária não suspendesse o serviço, pagou as faturas de outubro e dezembro de 2020.

Alegou que não houve alteração no padrão de vida ou aumento de eletrodomésticos.

Requereu a declaração de inexistência dos valores das faturas impugnadas, a condenação da Apelada a restituição em dobro ou simples dos valores pagos.

Os pedidos foram julgados improcedentes, porque o Juiz singular não constatou provas de que as cobranças são irregulares, ainda que superiores à média de consumo.

Inconformado, o Apelante sustenta que o Julgador singular não se atentou para o conjunto probatório, o qual revela a cobrança indevida promovida pela Apelada.

Sem maiores delongas,
não há motivo para a reforma da sentença, uma vez que com a Contestação a Recorrida trouxe provas de que a cobrança decorre da leitura do medidor.

Ademais, os valores
não
são absolutamente dissonantes da média de consumo da unidade consumidora e não se pode olvidar que a simples alegação do Recorrente de que não adquiriu ou utilizou outros eletrodomésticos, por si só, não pode justificar o pedido de inexigibilidade do débito, pois é cediço que o valor da fatura de energia elétrica aumenta de acordo com o consumo.

Com efeito, do histórico de consumo ressai evidente que no ano de 2020, em setembro foi consumido 681kWh, em outubro 945kWh, reduziram o consumo no mês de novembro para 600KWh; contudo, em dezembro de 2020 consumiram 725 kWh e, em janeiro de 2022, 1.308kWh. Assim, não há provas de que ocorreu um aumento exagerado, desproporcional e abrupto no valor das faturas impugnadas – outubro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

É importante relembrar que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, haja vista que as presunções dela decorrentes, para que aplicáveis, devem estar escoradas em indício mínimo de existência do elemento cujo ônus probatório o consumidor pretende ver dispensado, exigindo-se, sempre, a presença de verossimilhança das alegações, sob pena de se acolher teses infundadas.

Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito”
. (AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020).

Ou seja, ainda que invertido o ônus da prova, o Recorrente deveria ter demonstrado minimamente a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu
.

Nessa esteira e considerando a documentação carreada para os autos pela Recorrida, que logrou êxito em desconstituir o direito alegado pela Apelante (art. 373, II, CPC) é imperiosa a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), com a regra prevista no artigo 98, § 3.º, da Lei de Ritos, porque o Apelante é beneficiária da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023